Tribunal: TJSP
Processo: 2312866-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
QUEIXA-CRIME. Querelante imputa a suposta prática de crimes de calúnia e fraude processual a Promotor de Justiça.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido de concessão do benefício de justiça gratuita indeferido, determinando-se o recolhimento das custas iniciais. Inconformismo do querelante. Pedido deduzido genericamente. Documentos acostados aos autos não comprovam a

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
QUEIXA-CRIME. Querelante imputa a suposta prática de crimes de calúnia e fraude processual a Promotor de Justiça.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido de concessão do benefício de justiça gratuita indeferido, determinando-se o recolhimento das custas iniciais. Inconformismo do querelante. Pedido deduzido genericamente. Documentos acostados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Precedentes deste C. Órgão Especial. Manutenção da r. decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.